Tribunal: TJDFT
Processo: 0700797-11.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ACORDO CELEBRADO SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA. CONDIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA. PAGAMENTO. RECUSA POR JUSTA CAUSA. LICITAÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou improcedente o pleito inicial, para declarar que não subsiste o acordo administrativo firmado entre as partes, em razão do descumprimento pelo consignante/apelante da condição ajustada. Como consequência, teve por justa a recusa da requerida quanto aos valores consignados.
2. Diante da existência de condição suspensiva, enquanto esta não for implementada, não haverá a aquisição do direito, restando ineficaz o negócio.
3. In casu, conforme expressamente acordado, cabia à parte autora solicitar a lavratura da escritura pública de confissão de dívida com constituição de alienação fiduciária em garantia imobiliária, registrá-la e, posteriormente, apresentá-la à empresa pública recorrida – o que não ocorreu.
4. Forçoso reconhecer que a negativa da requerida em receber o pagamento ocorreu por justa causa. Afinal, diante do descumprimento pela parte consignante da condição expressamente pactuada, o acordo administrativo de refinanciamento firmado entre as partes não se aperfeiçoou.
5. A alienação de patrimônio público, em regra, deve ocorrer mediante licitação.
6. Recurso conhecido e desprovido.